Tribunal: TJES
Processo: 5000860-48.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2022-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000860-48.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: KM GRAMPOS LTDA - EPP
AGRAVADO: MORLAN S/A
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento PJe n. 5000860-48.2022.8.08.0000

Agrav
ante: KM Grampos Ltda - EPP

Agravado
: Morlan S/A

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por KM Grampos Ltda. ME contra a decisão reproduzida no id. 2166333, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada por Morlan S/A, que homologou a arrematação do imóvel penhorado e determinou a expedição da carta e do mandado de imissão na posse.

Nas razões de id. 2103948, a agravante alega que (a) a intimação da decisão recorrida ocorreu tardiamente, impedindo-o de exercer integralmente seu direito de defesa, (b) a intimação efetuada quatro meses após a assinatura da carta de arrematação e do mandado de imissão resultam na sua nulidade.

Requer o provimento do recurso, para que os atos praticados após a decisão recorrida sejam anulados.

A agravada não apresentou contrarrazões, conforme certificado no id. 2618898.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 19 de julho de 2022
.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 09/08/2022

Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR: Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme o § 1º do art. 903 do CPC, a arrematação pode ser (i) invalidada, quando realizada por preço vil ou com outro vício, (ii) considerada ineficaz, se não observado o disposto no art. 804, e (iii) resolvida, se não for pago o preço ou se não for prestada a caução.

Depreende-se da decisão recorrida e do auto de arrematação constante no id. 2166409 que nenhum dos referidos vícios foi evidenciado, eis que o imóvel foi arrematado por valor superior ao mínimo autorizado, com pagamento à vista pelo arrematante.

O lapso temporal entre a data em que a decisão homologatória foi proferida e sua disponibilização no Diário de Justiça não a nulifica, posto que os prazos para eventuais impugnações e recursos começam a fluir a partir da efetiva intimação do ato judicial.

Além disso,
o STJ
“externa pacífica orientação jurisprudencial pela possibilidade de o ato de arrematação ser discutido no próprio processo executivo, na hipótese de nulidade, desde que não tenha sido expedida a carta de arrematação, porquanto, caso expedida, o ato só poderá ser discutido em ação anulatória”
(AgInt no REsp n. 1.930.067/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 8/9/2021, DJe de 10/9/2021).

De igual teor:

“
A arrematação, após expedida a carta, e o respectivo registro imobiliário, somente podem ser desconstituídos via ação anulatória, que está sujeita ao prazo prescricional de quatro anos. Precedentes.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.644.047/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/3/2019, DJe de 27/3/2019)

Registre-se que apesar do documento não constar nos presentes autos, o Magistrado
de origem
consignou na decis
ão que a agravante foi devidamente intimada do leilão, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

N
esse viés, se inexistem elementos aptos a infirmarem
a arrematação e
o direito de imissão na posse, deve ser mantida a decisão recorrida.

D
iante do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL EM LEILÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. VALOR SUPERIOR AO MÍNIMO E PAGAMENTO À VISTA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme o § 1º do art. 903 do CPC, a arrematação pode ser (i) invalidada, quando realizada por preço vil ou com outro vício, (ii) considerada ineficaz, se não observado o disposto no art. 804, e (iii) resolvida, se não for pago o preço ou se não for prestada a caução.

2. Nenhum dos referidos vícios foi evidenciado, eis que o imóvel foi arrematado por valor superior ao mínimo autorizado, com pagamento à vista pelo arrematante.

3. O lapso temporal entre a data em que a decisão homologatória foi proferida e sua disponibilização no Diário de Justiça não a nulifica, posto que os prazos para eventuais impugna
ções
e recurso
s
começam a fluir a partir da efetiva intimação do ato judicial.

4. O
STJ
“externa pacífica orientação jurisprudencial pela possibilidade de o ato de arrematação ser discutido no próprio processo executivo, na hipótese de nulidade, desde que não tenha sido expedida a carta de arrematação, porquanto, caso expedida, o ato só poderá ser discutido em ação anulatória”
(AgInt no REsp n. 1.930.067/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 8/9/2021, DJe de 10/9/2021).

5. Recurso
conhecido e desprovido

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a
Primeira Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 09 de agosto de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.